Tribunal: STF
Processo: Rcl 54505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TEOR DO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Ampére/PR, em face do acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais, no processo nº 0001101-46.2021.8.16.0186, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.  



    2. O reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Marcelo Franklin Telles da Costa, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade, tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos.  



    3. Informa que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional, nos termos requeridos, apesar dos argumentos trazidos na contestação acerca da impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo. Noticia que interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão e sua total improcedência, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se a sentença, nos exatos termos da fundamentação. Sustenta violação ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.  



    4. Alega que, diante do não reconhecimento da vigência do Decreto municipal nº 001, de 1998, devem ser validadas as disposições da Lei municipal nº 1.807, de 2018, que dispõe sobre o Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ampére/PR e dá outras providências. Assevera que o Juízo reclamado incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade, além de violar o enunciado nº 4 da Súmula do Supremo.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    6. O beneficiário, em sede de contestação, alega inadmissibilidade do manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Afirma ausência de esgotamento das vias ordinárias. Informa acerca da vedação de reexame de legislação infraconstitucional. Sustenta que, no caso em tela, há, na legislação, norma que prevê o pagamento do adicional com base no vencimento do servidor, não se aplicando, dessa forma, o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Narra a sucessão das correspondentes leis no tempo. Entende ser inválido o art. 2º do Decreto municipal nº 001, de 1998, não podendo surtir qualquer efeito. Cita, como precedentes, as Reclamações nº 53.255/PR, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, e nº 53.369/PR, de relatoria do e. Ministro Edson Fachin. Requer a negativa de seguimento à reclamação e, sucessivamente, seja julgado improcedente o pedido.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:  



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 



    10. Constata-se, do acórdão recorrido, que, na origem, o pedido foi julgado procedente, considerada a regência da Lei municipal nº 495, de 1990, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, e determina a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos:  



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AMPÉRE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. REPRISTINAÇÃO DE LEI ANTERIOR. ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 495/1990. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido”.  



    11. Destaco, do voto do Relator, trecho elucidativo quanto à legislação aplicável à espécie, o que evidencia a não contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no mencionado paradigma:   



    “(...). A controvérsia cinge-se, em um primeiro momento, em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    Inicialmente, verifica-se ter sido escorreita a decisão do Juízo a quo no que tange à declaração incidental inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam a indexação do cálculo de insalubridade ao salário mínimo.



    Com efeito, o Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére estabeleceu que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei n.º 6.514/77 e Portaria Ministerial n.º 3.214/78. Vejamos:



    Art. 2° - O Adicional de Insalubridade incidirá sobre o Salário Mínimo Constitucional de acordo com a Lei nº 6.514/77 e Portaria Ministerial nº 3.214/78, enquanto que o Adicional de Periculosidade incidirá sobre os vencimentos-base do servidor.



    Restou incontroverso nos autos, portanto, que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



(...)



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2° do Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 69 da Lei Municipal n.º 495/90, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    A respeito do tema:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMPÉRE. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECRETO MUNICIPAL QUE FIXA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO MODIFICAR OU CRIAR/ALTERAR DIREITOS EM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM NORMA PRIMÁRIA. OFENSA DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL N. 495/1990, QUE ESTABELECEU O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.807/2018 QUE FIXOU NOVA BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001144-17.2020.8.16.0186 - Ampére - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO - J. 06.12.2021)



    Desse modo, razão não assiste ao Recorrente Município de Ampére, de modo que não há que se falar em reforma da sentença prolatada pelo d. Juízo de origem. 



    Diante do exposto, tenho que a decisão recorrida não comporta alteração, razão pela qual, conheço do recurso interposto e nego provimento, mantendo a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)”.  



    12. Nos termos do acórdão reclamado, manteve-se a pecha de inconstitucionalidade da norma, mediante a qual adotava-se o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.  Retomou-se, então, a aplicação da norma anterior, não havendo que se falar em contrariedade ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo.



    13. Ou seja, a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior que foi substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.  



    14. Nessa mesma linha de entendimento, são as seguintes decisões envolvendo essa situação referente ao Município de Ampére/PR: Rcl nº 53.939-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; Rcl nº 54.519/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022; Rcl nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022; e Rcl nº 54.506/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/07/2022, p. 13/07/2022.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator